Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739962-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO ORLANDO SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos de ação de execução proposta em desfavor de MARIO ORLANDO SOUSA DOS SANTOS. O juízo deferiu parcialmente o pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD sobre o salário do agravado, sob o fundamento da impenhorabilidade da verba. Em suas razões (ID 41624940), o agravante alega que: 1) a decisão não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não houve oitiva prévia do recorrente; 2) a jurisprudência relativizou as hipóteses de impenhorabilidade da verba salarial; 3) a impenhorabilidade se restringe à última remuneração; 4) não houve a comprovação de que o valor desbloqueado é verba salarial; 5) a inexistência de provas de que valor penhorado na conta do agravado Delano Carvalho dos Santos ostenta caráter salarial. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). Intimado para corrigir a petição recursal e combater especificamente os fundamentos da decisão (IDs 41708098 e 42079935), o agravante se manteve inerte (ID 43044032). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “Incumbe ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifou-se). A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o agravante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA (...)II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. (...)”(STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. É necessário que o agravante demonstre a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. No caso, a decisão recorrida acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade de verba salarial e o pedido de desbloqueio de valores, pleiteado por Mario Orlando Sousa dos Santos (agravado), no tocante à verba de natureza salarial (R$ 1.028,81). O Distrito Federal alega que a decisão não observou o princípio do contraditório e da ampla defesa e a relativização das hipóteses de impenhorabilidade da verba salarial. Os fundamentos apresentados pelo agravante consistem em afirmações genéricas e fazem referencia à parte estranha ao processo: Delano Carvalho dos Santos (ID 41624940, p. 14-15). Intimado para sanar o vício e combater os fundamentos da decisão proferida nos autos de origem, bem como advertido da possibilidade de não conhecimento do recurso, o agravante se manteve inerte (ID 43044032). O recurso não impugna especificamente os fundamento da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator